Tribunal: TJBA
Processo: 8058212-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058212-23.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: WESLEY DIEGO MELO SILVA

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. INEXIGIBILIDADE DE PERÍCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CONFIRMAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a realização de perícia médica judicial, com o objetivo de verificar a necessidade dos procedimentos requeridos em demanda ajuizada contra operadora de plano de saúde. O agravante alega que já apresentou prescrição médica fundamentada e documentação técnica suficiente para demonstrar a necessidade da intervenção cirúrgica, sendo desnecessária a dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é imprescindível a realização de perícia judicial para aferição da necessidade clínica dos procedimentos indicados, diante da existência de prescrição médica fundamentada e documentação robusta; (ii) estabelecer se resta prejudicado o agravo interno interposto contra decisão monocrática posteriormente confirmada por decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de relatório médico circunstanciado, emitido por especialista, com descrição do quadro clínico, falha de tratamentos anteriores e justificativa técnica da intervenção cirúrgica, permite a análise do pedido sem necessidade de prova pericial.

A controvérsia versa sobre obrigação contratual de cobertura de procedimento previsto no rol da ANS, sendo matéria de cunho eminentemente documental, suficiente à formação do convencimento judicial.

A produção de prova pericial judicial revela-se desnecessária e protelatória, podendo acarretar prejuízo à saúde do agravante, que apresenta quadro clínico de dor contínua e limitação funcional.

A Súmula nº 12 do TJBA, ainda que trate de tratamento domiciliar, aplica-se por analogia ao caso concreto, ao afirmar que a indicação médica fundamentada deve prevalecer sobre limitações contratuais.

A jurisprudência do STJ entende que é abusiva a recusa de cobertura de tratamento prescrito por profissional médico, mesmo quando não incluído no rol da ANS, o que reforça a obrigatoriedade de cobertura no caso de procedimentos listados.

As contrarrazões apresentadas pela parte agravada são intempestivas, e, ainda que consideradas, não infirmam a robustez da prova documental já constante dos autos.

A confirmação da decisão monocrática por decisão colegiada torna prejudicado o agravo interno interposto contra aquela decisão, por perda superveniente de objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

A apresentação de relatório médico circunstanciado e fundamentado, aliado à previsão do procedimento no rol da ANS, torna desnecessária a realização de prova pericial judicial.

A indicação médica fundamentada prevalece sobre cláusulas contratuais restritivas, sendo abusiva a exigência de produção de nova prova quando a documentação técnica já permite a formação do convencimento.

O julgamento antecipado do mérito é cabível quando a controvérsia puder ser decidida com base exclusivamente em prova documental, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Fica prejudicado o agravo interno interposto contra decisão monocrática quando esta é confirmada por decisão colegiada, por perda superveniente de objeto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.935.909/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 25.05.2022; TJBA, Súmula nº 12.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº8058212-23.2024.8.05.0000,
em que figura, como agravante,
WESLEY DIEGO MELO SILVA
e, como agravada,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, bem como
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno interposto pela parte agravada, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça